Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS DO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.

1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.

2. O pagamento voluntário parcial intempestivo da dívida e a gratuidade de justiça concedida depois de transcorrido o prazo para o pagamento não afastam a cobrança dos honorários estabelecida no §1o do artigo 523 do CPC.

3. Agravo conhecido e provido.